Tribunal: STM
Processo: 7000055-67.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000055-67.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: CAIO XAVIER DE ASSIS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 6ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - SALVADOR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/03/2022 a 17/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
denegou a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal, nos termos do
voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/04/2022 11:10:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a6928afc
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
PACIENTE:
CAIO XAVIER DE ASSIS.
IMPETRADO:
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 6ª CJM.
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
INSTITUTO PREVISTO NO ART. 28-A DO CPP. INAPLICABILIDADE NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. OFENSA AOS PRECEITOS DA
HIERARQUIA E DA DISCIPLINA MILITARES. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
As normas do processo penal comum só podem ser aplicadas no
âmbito da Justiça Militar da União em caso de omissão no CPPM,
desde que não desvirtuem a índole do processo penal militar, em
observância ao princípio da especialidade.
Habeas Corpus conhecido e denegado por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a
presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de Habeas
Corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 17 de março de 2022.

Ministro Alt Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU),
em favor do 3º Sgt Ex CAIO XAVIER DE ASSIS, contra decisão do Conselho
Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), proferida nos autos da APM nº 7000129-72.2021.7.06.0006, que
indeferiu o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (NPP), previsto no
art. 28-A do Código de Processo Penal comum (APM, Evento 45), in verbis:

"[...] O Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade de votos, diante das fundamentações dos juízes
constantes da gravação em mídia audiovisual, decidiu pelo não
acolhimento do pedido da Defesa, por ser inaplicável na JMU, visto que
o instituto do acordo de não persecução penal é instituto de caráter
pré-processual, negociável entre acusado e representante do Ministério
Público, com homologação do juiz, previsto apenas na legislação
processual penal comum, artigo 28-A, não se aplicando no âmbito do
processo penal militar em razão de sua especialidade. [...]"

A DPU sustenta que o paciente possui o direito subjetivo ao ANPP, razão pela qual o
não acolhimento do pedido, por parte do CPJ para o exército da 6ª CJM, violaria os
princípios constitucionais da isonomia (CRFB/88, art. 5º, caput), da razoabilidade e do
devido processo legal.

Requer a impetrante que seja concedida a ordem liminar, a fim de que o órgão do
Ministério Público Militar (MPM) ofereça o ANPP ou apresente manifestação
fundamentada quanto ao não atendimento pelo paciente dos requisitos previstos na

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/04/2022 11:10:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a6928afc
Lei nº 13.964/2019 ou, para que seja determinada a suspensão do feito até que a
questão seja decidida em definitivo por este Tribunal. No mérito, requer que seja
concedida, em definitivo, a ordem de habeas corpus, confirmando-se a aplicação do
artigo 28-A do CPP na JMU.

Em 10/02/2022, proferi Despacho, reservando-me a apreciar o pedido liminar, após a
vinda das informações do juízo da Auditoria da 6ª CJM e a manifestação da PGJM, na
qualidade de custos legis (Evento, 5).

As informações requisitadas foram atendidas pela Dra. SUELY PEREIRA FERREIRA,
Juíza Federal da Justiça Militar da 6ª CJM (Evento 8), participando que:
Em 16/09/2021, o Paciente foi preso em flagrante delito no 51º Centro de Telemática,
1.
por portar arma de fogo, (Marca Taurus, modelo G2C, calibre 9 mm, com 12 munições)
estando apenas com o CRAF;
Em 17/09/2021, a Juíza Federal da Justiça Militar concedeu a liberdade provisória ao
2.
Paciente;
Em 16/11/2021, o MPM ofereceu a denúncia contra o Paciente, pelo crime do art.14 da
3.
Lei nº 10.826/03, que foi recebida, em 03/12/2021, pela Juíza da 6ª CJM;
Em 13/01/2022, o Paciente foi citado, nos autos da APM 7000129-72.2021.7.06.0006;
4.
Em 17/01/2022, a DPU requereu a intimação do MPM, para que se manifestasse sobre
5.
a proposta de ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP;
Em 20/01/2022, o MPM manifestou-se desfavorável à aplicação do ANPP;
6.
Em 24/01/2022, a DPU requereu o pronunciamento do juízo da 6ª CJM;
7.
Em 25/01/2022, o CPJ para o Exército da 6ª CJM manifestou-se pela impossibilidade de
8.
aplicação do ANPP, no âmbito do Processo Penal Militar, corroborando o entendimento
do MPM, determinou o envio das cópias dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão
(CCR) do MPM;
A Douta magistrada da 6ª CJM solicita a este Relator que seja efetuada a correção da
9.
Autoridade apontada como coatora pela DPU, vez que não foi apontado nenhum ato de
coação contra o Paciente por parte da referida autoridade judicial ou pelo CPJ;
A Magistrada ressalta, também, que nenhuma proposta de ANPP foi submetida à
10.
apreciação judicial, para fins de homologação, nos autos da APM Nº 7000129-
72.2021.7.06.0006. Ressaltando que tal proposição é de exclusividade do MPM e
possui natureza extraprocessual;
A Magistrada aduz que a DPU deveria peticionar pela ANPP diretamente ao MPM e ao
11.
CCR, em caso de seu indeferimento, e que cópias dos autos do processo foram
encaminhados a CCR do MPM, pelo juízo, objetivando dar celeridade ao pedido da DPU;
e
Aduz que a decisão do CPJ pela não aplicação do ANPP na JMU foi de natureza
12.
meramente declaratória e abstrata, sem cunho desconstitutivo ou vinculativo.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. RILMA CUNHA DA SILVA, se manifesta pelo conhecimento
do presente Habeas Corpus, pelo indeferimento da liminar e, no mérito, pela
denegação da ordem, apresentando a seguinte Ementa:

"HABEAS CORPUS. DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL PREVISTO NO ART. 28-A DO CPP.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR. MÉRITO. ÍNDOLE DO PROCESSO PENAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SER SUPRIDA. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Trata-se de habeas Corpus
impetrado pela Defesa do 3º Sargento do Exército, em face da Decisão
do Conselho Permanente de Justiça que indeferiu pedido da defesa de
não aplicação do ANPP, previsto no art. 28-A do CPP. Liminar.
Indeferimento. Mérito. Paciente denunciado pelo crime de porte ilegal
de arma, em área militar (art. 14 da Lei n. 10.823/06. Ação penal em
curso. Pedido da defesa para aplicação de instituto previsto no art. 28-

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/04/2022 11:10:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a6928afc
A do CPP (ANPP).
Incompatibilidade com a sistemática do processo penal militar.
Ausência de omissão. Princípio da especialidade. Impossível a
incidência do instituto. Entendimento pacificado no eg. Superior
Tribunal Militar. A PGJM, em parecer, manifesta-se pelo conhecimento
do presente Habeas Corpus, indeferindo-se a liminar requerida, e, no
mérito, pronuncia-se pela denegação da ordem." (grifo nosso).

Em 22/02/2022, indeferi o pedido liminar, por não vislumbrar a presença do fumus
boni iuris e do periculum in mora (Evento 12).

VOTO

Restam presentes as condições de admissibilidade da presente ação constitucional,
razão pela qual resolvo conhecer do Writ.

Conforme relatado e bem colocado pela PGJM, em seu parecer, " a controvérsia
trazida à baila se cinge à possibilidade de aplicação do denominado, Acordo
de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal
comum, trazido pela alteração da lei nº 13.964/2019".

A Impetrante sustenta que se impedir a aplicação do Acordo de não Persecução Penal
(ANPP), no âmbito da JMU, violaria a "isonomia", "um dos princípios basilares do
Estado Democrático de Direito". Sustenta, também, que a aplicação do referido
instituto na JMU não se mostraria incompatível com os preceitos da hierarquia e da
disciplina militares.

Ressalta a DPU que "ainda que cogitássemos que a aplicação do Acordo de Não
Persecução é contrária as peculiaridades da vida na caserna", se deveria cogitar sua
aplicação em relação aos crimes previstos na "legislação penal comum", como é o
caso do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, praticado sem violência e grave
ameaça, posto que, se o militar viesse a ser julgado por esse mesmo crime na Justiça
comum, teria direito ao ANPP.

Com todas as vênias aos argumentos defensivos, em que pese a Lei nº 13.491/2017
ter ampliado o rol dos crimes militares, uma vez que os crimes previstos na legislação
penal, quando praticados nas circunstâncias previstas no inciso II do art. 9º do CPM,
passaram à Jurisdição da Justiça Militar da União (JMU), o instituto do art. 28-A do CPP
não tem incidência nesta Justiça Especializada.

As normas do processo penal comum só podem ser aplicadas no âmbito da Justiça
Militar da União em caso de omissão no CPPM, desde que não desvirtue a índole do
processo penal militar, em observância ao princípio da especialidade.

No caso, não há qualquer omissão no CPPM capaz de justificar a aplicação subsidiária
do processo penal comum, mesmo porque a índole do processo penal militar versa
sobre a manutenção dos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, tendo
como corolário o princípio da obrigatoriedade da ação penal militar (art. 30 do CPPM),
em razão da justa, necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime militar no
âmbito das Forças Armadas.

Ademais, por uma opção legislativa e de política criminal, a Lei nº 13.964, de
24/12/2019, somente fez previsão de aplicação do Acordo de não Persecução Penal
no âmbito da Justiça Comum, ao introduzir o art. 28-A no Código de Processo Penal
comum, mantendo-se silente em relação ao CPPM.

Portanto, se a Lei nº 13.964/2019 não fez menção de aplicação do disposto no art.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/04/2022 11:10:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a6928afc
28-A aos militares das Forças Armadas ou aos réus submetidos à Justiça Militar é
porque entendeu pela sua não aplicabilidade. Se assim o quisesse, teria feito de
forma expressa, como o fez ao tratar do art. 14-A do CPP comum.

Assim, torna-se evidente a configuração do "silêncio eloquente" do legislador
ordinário, ao afastar a ideia de que houve omissão, posto que, se assim o quisesse
fazer, o teria feito. Se a lei não disse, é porque não quis dizer.

Logo, o silêncio da lei processual penal militar e da própria Lei nº 13.964/2019,
quanto à aplicação do Acordo de não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da
União, não é casual, mas eloquente e proposital.

A aplicação do referido instituto na hipótese presente implicaria, ainda, em hibridismo
normativo.

Nesse sentido, conforme aduzido pelo saudoso Ministro Moreira Alves, em voto
proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 130.552, "só se aplica a analogia,
quando, na lei, haja lacuna, e não o que os alemães denominam 'silêncio eloquente'
(beredts schwaigen), que é o silêncio que traduz que a hipótese contemplada é a
única que se aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí o emprego da
analogia."[1]

Corroboram esse entendimento, os seguintes julgados deste Tribunal:

"[...] PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL NA JMU. REJEIÇÃO. (...) Ademais, é inaplicável
o instituto do Acordo de Não Persecução Penal, inserto no novel
art. 28- A do Código de Processo Penal, na seara castrense. O
alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do
processo penal comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena
de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não
existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. (...)" (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000453-82.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 11/2/2021, Data de Publicação: 3/3/2021) (Grifos nosso).
"[...] ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. (...) O
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo
possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma
Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento
específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação
comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal
comum e o regime processual penal especificamente militar,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um
deles. (...)" (Superior Tribunal Militar. Correição Parcial nº 7000852-
14.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 18/12/2020, Data de Publicação: 4/2/2021) (Grifos
nosso).

"[...] PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. (...) II - Inexistiu omissão ou
mesmo esquecimento por parte do legislador em não tratar do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no Código de Processo
Penal Militar (CPPM), mas de fato, um silêncio eloquente, o que

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/04/2022 11:10:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a6928afc
indica a intenção clara de afastar a possibilidade de aplicação
do instituto no âmbito da Justiça Castrense. Não há amparo
para a aplicação dos dispositivos do Código de Processo Penal
acerca do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no
art. 3º do CPPM, que prevê a possibilidade de aplicação da
legislação do processo penal comum, por não se tratar de
efetiva omissão. Preliminar rejeitada. (...)" (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000501-41.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 15/10/2020,
Data de Publicação: 17/12/2020) (Grifos nosso).

Ademais, não se deve olvidar que a proposta de ANPP é atribuição do Ministério
Público, que se opera antes da instauração da relação processual penal, dada a sua
"natureza extraprocessual", como bem firmado pela Juíza Federal da Justiça Militar da
6ª CJM.

Nesse sentido, o MPM não ofereceu a proposta, por entender pela sua não
aplicabilidade, decisão corroborada pelo Parecer da PGJM, ao se manifestar "pela
impossibilidade jurídica de incidência do aventado instituto (ANPP), sobretudo por
malferir a índole do processo penal militar e o postulado da especialidade, bem como
por não existir omissão no CPPM sob este aspecto.".

Dessa forma, não se evidencia nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na
Decisão proferida pelo Juízo de piso que indeferiu o pedido de aplicação do
Acordo de não Persecução Penal.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo
legal.

[1] STF - RE 130552, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado
em 04/06/1991, DJ 28-06-1991 PP-08907 EMENT VOL-01626-03 PP-00525
RTJ VOL-00136-03 PP-01340.